Tribunal: TJMT
Processo: 1048960-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048960-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BRUNA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 025.236.191-13 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-– ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – UC DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA- AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SOLICITOU O DESLIGAMENTO E/OU TROCA DE TITULARIDADE - VALORES DEVIDOS- DANOS MORAIS INEXISTENTES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte autora não logrou êxito em comprovar que havia solicitado o desligamento da unidade consumidora e/ou a troca de titularidade e, se o fez, quando solicitou, e se na ocasião havia adimplido as faturas.

Por sua vez, a empresa reclamada cumpriu com seu ônus probatório e, consequentemente, demonstrou ter atuado no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil) ao incluir o nome do Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, visto a ausência de pagamento das faturas.

R E L A T Ó R I O

BRUNA RIBEIRO DA SILVA recorre da sentença proferida pelo Juizado do Núcleo Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na ação indenizatória proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sustenta o desacerto da decisão, aduzindo que consta nos autos que foi solicitado o desligamento da unidade consumidora da qual gerou as negativações, postulando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado agiu com o costumeiro acerto, devendo a sentença ser mantida na íntegra.

Com efeito, ao apresentar a contestação a empresa Recorrida trouxe relatórios constando que as faturas que originaram a cobrança são relativas ao mês de novembro do ano de 2018 e os meses de janeiro a julho de 2019.

Consta ainda no relatório da Concessionária que, na data em que a Recorrente alega que houve a solicitação de desligamento em razão da mudança, na verdade houve a suspensão do fornecimento em razão de inadimplência, sendo restabelecida e novamente suspensa em 11/07/2019 (Id. n. 175989358).

Daí que, as alegações da Recorrente não encontram guarida nos autos, pois deixou de comprovar que solicitou o desligamento e/ou troca de titularidade da unidade consumidora. E sequer, qual a data que solicitou e, se estava com as faturas quitadas.

Nesse sentido, em que pesem as alegações recursais, a releitura dos autos indica a inexistência de demais provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o magistrado
a quo
. Logo, constata-se que a empresa reclamada cumpriu com seu ônus probatório e, consequentemente, demonstrou ter atuado no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil) ao incluir o nome da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, visto que esta não comprovou o adimplemento do débito discutido na demanda e/ou que tenha solicitado desligamento ou troca da unidade consumidora.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023